Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001511-66.2019.8.14.0401

APELANTE: JESSICA SUELLEM DE SOUZA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO GENÉRICO DE ABDIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 73 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de absolvição deve ser acolhido; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente a pena-base e a pena de multa, comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória, violando o princípio da dialeticidade recursal, que exige o enfrentamento direto dos argumentos da decisão recorrida.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. A culpabilidade é elevada, pois o roubo foi cometido em estabelecimento comercial em funcionamento e na presença de terceiros. As consequências são graves, dado que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados e o prejuízo patrimonial foi expressivo.

5. A pena de multa foi desproporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser redimensionada de acordo com os critérios da proporcionalidade e da correspondência entre as fases da dosimetria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Redução de 44 para 17 dias-multa, com base na readequação proporcional ao quantum da pena corpórea após aplicação das atenuantes e causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido recursal, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa de vetoriais do art. 59 do Código Penal. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, considerando todas as fases da dosimetria, inclusive atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 49, §1º, e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05.2022; STJ, HC 497.243/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no HC 765.752/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1.714.810/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.09.2018; STJ, REsp 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jéssica Suellem de Souza Fernandes apela de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 6 anos, 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 73 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 9397533).

Em razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime. Por fim, pugna pela aplicação da pena de multa no mínimo legal, sustentando a hipossuficiência econômica (IDs 9397536 / 9397537).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 9397538 / 9397539), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 9982336).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual é caso de conhecimento parcial do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição da apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base e a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Não obstante, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, com a negativação de duas vetoriais, culpabilidade e consequências do crime, nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
– vejo que a ação representa alto grau de reprovação, já que praticada dentro de um estabelecimento comercial, onde havia outras pessoas, o que reveste a conduta de considerável dano coletivo.

Consequências
– são significativas, afinal, a quantia roubada não foi inteiramente recuperada.” (ID 9397533, págs. 3/4).”

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A esse respeito, justifica-se a valoração negativa da
culpabilidade
, por evidenciar maior reprovabilidade do crime, a invasão de um estabelecimento comercial em pleno funcionamento, na presença de diversos clientes e em horário de funcionamento, o que demonstra maior ousadia da acusada,
vide (
STJ.
HC n. 497.243/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/4/2019).

Ademais, embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "
consequências do crime
" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. (STJ,
AgRg no HC n. 765.752/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022), sendo viável a “fixação da pena-base acima do mínimo legal na hipótese de crime de roubo majorado, em que as vítimas não recuperaram os bens que lhe foram subtraídos e experimentaram prejuízo patrimonial expressivo” (STJ,
REsp n. 1.714.810/PR
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/9/2018).

No caso, a vítima Alexandre Tadeu Brito Elleres, afirmou na fase inquisitorial que foi subtraída ”uma aliança de ouro, relógio de pulso, carteira porta cédulas contendo no seu interior R$ 150,00, CRLV da motocicleta Honda Fan 16-, cor preta, placa QDP 6609, carteira de habilitação e um celular da marca Samsung” (ID 9397477, p. 3).

Por sua vez, o ofendido, José Augusto Figueiredo Gabriel, afirmou que foram subtraídos “a importância de R$ 400,00 e o celular Samsung, que era da sua filha”, ratificando em juízo as afirmações, destacando que a sua filha que o acompanhava no dia do assalto ficou traumatizada, porque ele teve a arma apontada em sua direção, por ser policial o ofendeu bastante (ID 9397477, p. 4 e ID 9397522).

De outro lado, a ofendida Maria Luiza da Silva Souza, informou que foi subtraído “um aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 200,00” (ID 9397477, p. 5). E, conforme auto de apreensão e apresentação, só foi recuperado um aparelho celular da marca Samsung (ID 9397478, p. 6).

Sendo assim, diante da valoração idônea de circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, observo que a
pena de multa
foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento da pena pecuniária de 53 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, o que não ocorreu com a pena pecuniária, fixada em 44 dias-multa, de forma manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Ante o quadro, tenho que o magistrado sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ.
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/5/2019).

Sendo assim, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os critérios da sentença impugnada.

Desta feita, na fase intermediária, reduzo a pena pecuniária de 44 para 10 dias-multa. Na terceira fase, mantenho a fração aplicada pelo magistrado
a quo e,
em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, II, e §2ª-A do CP, majoro a pena de multa em 2/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 17 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025